Tribunal: TJDFT
Processo: 0737069-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0737069-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER ALVES SEDRIM APELADO: MARILIA MELLO DE LIMA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o réu – Wagner Alves Sedrim - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça[1], nos termos do §7o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, a par do fato de que inexiste, nos fólios processuais, substrato material suficiente para aferir sua real capacidade econômica, e de que tampouco fora, no transcurso da relação processual, agraciado com o beneplácito da gratuidade de justiça, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciados nos contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 72406871 – pág. 3/4 (fls. 197/210).